Tribunal: TCU
Processo: 019.617/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6427/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.617/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Bezerra de Melo da Silveira Lordsleem (XXX.383.374-XX); Debora Wanderley Villela (XXX.779.774-XX); Emanuel Arruda da Silva (XXX.887.754-XX); Marcela Regina Vasconcelos da Silva Nascimento (XXX.555.874-XX); Marcelo Carlos Chaves (XXX.706.434-XX); Priscila Gubert (XXX.009.370-XX); Raphael Fonseca Dantas (XXX.599.424-XX); Rebecca Peixoto Paes Silva (XXX.821.514-XX); Ricardo Rios Barreto Filho (XXX.928.074-XX); Vanessa Lucilia Silveira de Medeiros (XXX.751.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.